Tribunal: TJMT
Processo: 1039813-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039813-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ - CPF: 334.373.190-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MEWS - CPF: 035.888.301-62 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula no. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039813-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUSTAVO HENRIQUE MEWS

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO HENRIQUE MEWS
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Raiane Santos Arteman
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1002660-58.2025.8.11.0044, ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“(...) a respeitável posição ocupada pelo Juíz a quo não deve prosperar, visto que não há falar em qualquer fumaça de prejuízo à entidade credora que seja capaz de ensejar tal posicionamento, muito pelo contrário, o agravante considera imprescindível para o prosseguimento da lide e pugna o deferimento dos pedidos, em caráter liminar, de abstenção ao depósito do valor integral das parcelas contratadas, fazendo o depósito tão somente do valor considerado incontroverso (R$ 1.642,00), de afastamento da mora debendie de determinação de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição de crédito. No mesmo sentido, conforme os termos já citados no processo, e que serão novamente citados no presente recurso, o contrato firmado entre as partes é eivado de abusividades no que concerne à aplicação da taxa de juros remuneratórios e outros encargos, estando devidamente caracterizado o caráter de urgência para concessão das tutelas postuladas. Ademais, é inconteste a boa-fé demonstrada pelo autor nestes autos, evidenciada pela real intenção de saldar suas dívidas com a instituição credora, seguindo, é claro, os ditames encargos legais”
(sic).

Destaca que
“não há o que se discutir acerca da aplicação da taxa de juros, visto que já aclarados os termos acerca do contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira, estando clara a abusividade contratual constante dos termos ali contratados. Ocorre que, na data da assinatura do contrato, o STJ apresenta a taxa média de juros de 12,00%,entretanto a instituição financeira emite o contrato com a taxa de juros aplicados a 25,89% (vide contrato definanciamento acostado a este), muito superior a regulamentação do Banco Central, configurando mais uma situação de abusividade. Assim, é incontroversa a existência de EXCESSIVA ABUSIVIDADE contratual. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que a aplicação de taxas de juros acima do permitido pelo STJ onera o consumidor, tornando o contrato ABUSIVO e merecendo este ser readequado, conforme se observa”
(sic).

Sustenta que
“Deve-se considerar que como o contrato, que é fato gerador da dívida para com a instituição financeira, está sub judice, não é admissível que haja a inscrição do demandante nos cadastros de inadimplentes ou que lá permaneça em uma situação de notória controvérsia. Ainda, a julgar pelo até aqui exposto, fica evidenciado que a parte autora fora cobrada por valores que não devia, por quantias que tornam-se superiores as que deveriam, por lei, serem cobradas na hipótese de não haver abusividade no contrato discutido. O foco da questão é a cobrança de juros e outros encargos que são indevidos sendo repassados ao autor”
(sic).

Mensura que
“O abalo à concessão de crédito do demandante tendo como decorrência a dívida maculada de cobranças indevidas e ilegais é medida extremamente nociva ao consumidor, devendo esta ser desconsiderada à coerção do cliente que em primazia está sendo lesado pelo abuso em uma relação contratual que ele mesmo é hipossuficiente. Dito isso, o autor requer a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção e restrição ao crédito, bem como a proibição de sua inclusão nestes cadastros. Considerando-se que o contrato gerador da dívida do autor com o Banco agravado está sub judice, não é admissível que o nome do agravante seja incluído em rol de inadimplentes ou lá permaneça por débito sobre o qual paira controvérsia”
(sic).

Expõe que
“Não pairam dúvidas sobre a pertinência do deferimento da tutela de urgência no presente feito, portanto. O abalo ao crédito da parte autora em decorrência de dívida eivada de cobranças indevidas e ilegais é medida por demais nociva ao consumidor. Assim, postula-se a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, assim como a proibição de sua inclusão em tais cadastros”
(sic).

Explana que
“A taxa de juros remuneratórios praticada pela Instituição Financeira no contrato em questão, por exemplo, absurdamente superior à taxa média de mercado informada pelo STJ, é irregularidade evidente no negócio, perceptível através do simples cotejo da taxa informada na fatura e com aquela constante da tabela emitida pelo STJ para o mesmo período. Diante da evidência inequívoca da cobrança de encargos abusivos, é medida que se impõe a descaracterização da mora da parte autora, conforme entendimento pacificado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
“
a)
Seja autorizado ao devedor realizar os depósitos judiciais somente dos valores reconhecidos como incontroversos;
b)
Seja determinado o afastamento da mora do devedor diante das abusividades verificadas nos termos do contrato, até o julgamento final da lide, de acordo com o julgamento do REsp no 1.061.530/RS;
c)
A determinação de exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, ou, caso ainda não efetivada, seja a ré proibida de fazê-lo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;
d)
O recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento, visto que interposto de forma tempestiva e amparado pela benesse da Justiça gratuita.
e)
Prover, ao final, com fundamento no art. 1.015, I, e seguintes, do CPC, o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 24/11/2025, conforme Id. 330370881.

Contraminuta acostada no Id. 338541396, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 327967891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pelo ora agravante.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Isso porque, não há como considerar, initio litis, qualquer verossimilhança e plausibilidade jurídica das alegações da parte autora, necessitando, para tanto, da análise criteriosa de cálculos e cláusulas contratuais, sob o crivo do contraditório.

Além disso, não se pode olvidar que a revisão unilateral das obrigações contratuais, mediante decisão liminar, sem a prévia oitiva da parte ré, afronta o princípio do contraditório e a preservação da segurança jurídica, notadamente quando a relação obrigacional em exame é respaldada por instrumento escrito livremente celebrado.

A concessão da tutela pretendida implicaria verdadeira alteração do equilíbrio contratual, sem que estejam devidamente comprovados, ab initio, os vícios ou ilegalidades apontadas pelo requerente.

Sendo evidente a necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, INDEFIRO o pedido de tutelade urgência pleiteado pelo autor em sua inicial.”
(Id. 211977447)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não
acompanha o recorrente. Explico.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, de modo que a alegação de abusividade contratual carece de comprovação robusta.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que foi pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Ainda que o Agravante traga dados acerca da discrepância entre os juros pactuados e a média de mercado à época da contratação, tal constatação, isoladamente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela pretendida, tampouco se mostra incompatível com os parâmetros aceitos pela jurisprudência, notadamente na ausência de outros elementos de convencimento técnico acerca do suposto excesso.

Assim é o entendimento dessa Câmara, inclusive em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
”

(N.U 1025222-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (Destaquei)

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Assim, a ação revisional, por sua própria natureza, exige ampla dilação probatória, impondo-se a produção de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma efetiva e convincente, a alegada abusividade contratual. O contraditório e a ampla defesa revelam-se imprescindíveis para que o credor possa comprovar a regularidade dos termos pactuados, sobretudo em se tratando de contratos financeiros submetidos a regras específicas e a parâmetros regulatórios próprios.

Cumpre destacar que, não estando o pedido amparado em demonstração objetiva de cobrança indevida, mas apenas na inconformidade do requerente com os valores livremente pactuados, lastreada em cálculo unilateral destituído de suporte técnico idôneo, não se vislumbra atendido o requisito da probabilidade do direito. A mera discordância subjetiva acerca do montante contratado não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência em caráter excepcional.

Ressalte-se, ainda, que o valor incontroverso é aquele efetivamente estipulado entre as partes no instrumento contratual, e não o montante que a parte autora entende, por sua própria avaliação, como justo ou adequado. O parâmetro objetivo para a aferição da controvérsia deve, portanto, ser o pacto firmado, enquanto não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026